Tribunal: TJMT
Processo: 1014082-44.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014082-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 10.921.911/0001-05 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.533.032/0001-55 (APELANTE), NOVAFORMA PLASTICOS LTDA - CNPJ: 03.845.190/0001-36 (APELANTE), VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 19.454.122/0001-86 (APELANTE), AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 17.289.826/0001-15 (APELANTE), NOVAFORT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 19.451.009/0001-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NOVAFORMA PLASTICOS LTDA - CNPJ: 03.845.190/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL – INAPLICABILIDADE DA ANUAL – EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022 – PRECEDENTES DO STF (ADIs 7066, 7070 E 7078) – LEGISLAÇÃO ESTADUAL PRÉVIA (LEI ESTADUAL N. 10.337/2015) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal subsequente à publicação da Lei Complementar n. 190/2022. A impetrante sustentou que a norma complementar possui conteúdo material instituidor de tributo, devendo observar também a anterioridade anual, e requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 depende da observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar n. 190/2022 não cria nem majora tributo, apenas regulamenta as normas gerais relativas à cobrança do DIFAL de ICMS nas operações interestaduais após a EC n. 87/2015, razão pela qual se submete exclusivamente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

4.

Publicada a LC n. 190/2022 em 05/01/2022, o DIFAL torna-se exigível a partir de 05/04/2022, respeitado o prazo de 90 dias, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

O Estado de Mato Grosso já possuía legislação estadual (Lei n. 10.337/2015) que regulamentava a cobrança do DIFAL em conformidade com a EC n. 87/2015, inexistindo exigência constitucional de edição de nova lei estadual após a publicação da LC n. 190/2022.

6.

A afetação do Tema 1.266/STF não impõe, por si só, o sobrestamento do processo, ausente determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.

7.

Em sede de mandado de segurança, impõe-se a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese para afastar a cobrança do DIFAL após 05/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar n. 190/2022, ao regulamentar normas gerais do ICMS-DIFAL, não institui nem majora tributo, estando sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

2.

A exigência do DIFAL no Estado de Mato Grosso a partir de 05/04/2022 é válida, desde que observada a noventena constitucional.

3.

A afetação do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, automaticamente, o sobrestamento dos processos em curso sobre a matéria.
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., atualmente denominada AFORT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, DENEGOU a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal subsequente à edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Na origem, a impetrante buscou o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, realizadas no exercício de 2022, ao argumento de que a LC n. 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, ao dispor sobre normas gerais aplicáveis à cobrança do imposto nas operações interestaduais, somente poderia produzir

efeitos no exercício financeiro subsequente, em observância cumulativa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Sustentou, ainda, que a Lei Estadual n. 10.337/2015, invocada pela autoridade coatora, não teria eficácia suficiente para legitimar a cobrança no exercício de 2022, por ausência da lei complementar exigida pela Constituição, e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da mesma controvérsia. (Id. 315632351).

Em suas informações, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a regularidade da exigência fiscal, aduzindo que a LC n. 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas regulamentou o sistema de repartição do ICMS nas operações interestaduais, de modo que a sua cobrança se sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, contada da data de sua publicação. Afirmou, outrossim, que o Estado já possuía lei específica (Lei Estadual n. 10.337/2015) em conformidade com a EC n. 87/2015, de modo que não houve qualquer inovação quanto à hipótese de incidência do tributo.

O juízo singular, entendendo ausente direito líquido e certo, DENEGOU A SEGURANÇA, reconhecendo a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, após o transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, e afastou o pedido de suspensão do processo, diante da inexistência de determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal. (Id. 315632381).

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de que a LC n. 190/2022 contém inovação normativa de caráter material, ao restabelecer a eficácia da cobrança do DIFAL, razão pela qual está sujeita tanto à anterioridade anual quanto à nonagesimal, o que tornaria indevida qualquer exigência no exercício de 2022. Pugnou, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266/STF, com a consequente concessão da segurança, a fim de declarar a inexigibilidade do tributo no período de 05/01/2022 a 31/12/2022. (Id. 315623384).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a cobrança do DIFAL, no âmbito estadual, tornou-se exigível a partir de 05/04/2022, em conformidade com o princípio da anterioridade nonagesimal, não havendo falar em aplicação cumulativa da anterioridade anual, visto que a LC 190/2022 apenas uniformizou normas gerais já vigentes. (Id. 315632389).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se opinando pelo desprovimento da apelação, acompanhando o entendimento firmado por esta Câmara e pelas Cortes Superiores quanto à legalidade da cobrança do DIFAL após o transcurso da noventena constitucional. (Id. 320491862).

Relatei o necessário. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AFORT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
.
(antiga Fortlev Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
.
) contra a sentença que DENEGOU A SEGURANÇA no mandado de segurança, reconhecendo a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal subsequente à publicação da
Lei
Complementar n. 190/2022.

Na origem, assentou-se que a LC n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais de operacionalização do DIFAL após a Emenda Constitucional n. 87/2015, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, bastando, para a cobrança, o transcurso do prazo de noventa dias previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A apelante, por sua vez, sustenta que a LC n. 190/2022 possui natureza material instituidora, de modo que a cobrança do DIFAL estaria condicionada à observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, o que deslocaria a exigibilidade do tributo para o exercício financeiro de 2023. Requer, ainda, o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou a exigibilidade do ICMS-DIFAL instituído pela EC 87/2015 à luz da Lei Complementar n. 190/2022, esclarecendo que esta se submete somente à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual. Publicada a LC n. 190/2022 em 05/01/2022, seus efeitos passaram a incidir após noventa dias, isto é, a partir de 05/04/2022. Nesse contexto, mostra-se válida a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso a partir dessa data, inexistindo ilegalidade na exigência do tributo nas operações ocorridas após tal marco.

Também não prospera o pedido de sobrestamento. A afetação do Tema 1.266, por si só, não impõe a suspensão automática dos processos em curso, inexistindo determinação específica do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Assim, o julgamento do presente feito prossegue regularmente, com base na jurisprudência estável e consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores quanto ao marco temporal de exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Rejeita-se, ademais, a alegação de indispensabilidade de nova lei estadual superveniente à LC 190/2022. No Estado de Mato Grosso, já havia disciplina específica anterior (Lei Estadual n. 10.337/2015 e normas correlatas), de modo que, à luz do entendimento fixado pelo STF, bastava a observância da noventena para a retomada e adequação da cobrança do diferencial. Exigir a edição de nova lei estadual posterior implicaria criar requisito não previsto no modelo constitucional e legislativo definido nas ADIs mencionadas, em contrariedade ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

Prevalece, portanto, o entendimento de que a cobrança do DIFAL em Mato Grosso passou a ser legítima a partir de 05 de abril de 2022, conforme reiteradamente reconhecido por esta Câmara. Nesse sentido, colhe-se o precedente da Apelação/Remessa Necessária n. 1009449-87.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, segundo o qual:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3º a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

No mesmo sentido, decidiu-se na Apelação Cível n. 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria:

“A Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º e o art. 150, III, ‘c’, da CF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Ressalte-se que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano, o que não se evidenciou na hipótese dos autos para afastar a exigência do DIFAL após 05/04/2022, marco em que se mostrou atendido o princípio da anterioridade nonagesimal. Ausentes ilegalidade ou abuso de poder a serem coibidos, impõe-se a manutenção da sentença denegatória.

Em sede de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ, razão pela qual não incide a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança e reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso a partir de 05/04/2022, nos termos da Lei Complementar n. 190/2022 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, sem condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025